Tribunal: STF
Processo: ARE 1529896
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUAPORÉ. CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO PELOS ASSESSORES JURÍDICOS, POIS TRATAM-SE DE CARGOS DISTINTOS. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. AUSENTE INTERESSE DE INTERVENÇÃO DA FEDERAÇÃO DE PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DO RS, NO CASO EM TELA NÃO SE DISCUTE MATÉRIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. ” (Doc. 33, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Guaporé/RS, para retificação de erro material, foram providos (Doc. 47). 



    Os embargos de declaração opostos por Thanabi Bellenzier Calderan, para fins de prequestionamento, foram desprovidos (Doc. 57).



    Nas razões do apelo extremo, Thanabi Bellenzier Calderan apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos II e V, 131 e 132, da Constituição da República, e ao que decidido por esta Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários 837.311 (Tema 784) e 1.041.210 (Tema 1010). Sustenta, em síntese, a ocorrência de preterição em sua nomeação em concurso para o cargo de Procurador Jurídico do Município de Guaporé/RS. 



    Alega que, a despeito de sua aprovação em concurso público, o Município “optou por utilizar servidores comissionados ocupantes do cargo de Assessor Jurídico, para desempenhar funções burocráticas e permanentes, inerentes e exclusivas ao cargo de Procurador Jurídico (assessoramento jurídico e representação judicial do ente público)” (Doc. 64, p. 6).



    Aduz que o decidido no âmbito do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.398.041, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, “reforça o entendimento de que as funções de assessoramento jurídico e representação judicial devem ser exercidas exclusivamente por órgão próprio de advocacia e procuradoria de carreira.” (Doc. 64, p. 10). 



    Desta sorte, salienta que a nomeação de servidores comissionados para exercício de funções que não as relativas às de direção, chefia e assessoramento, como prevê a Constituição, “é prática que deve ser coibida, sob pena de se esvaziar o sentido e a finalidade dos concursos públicos, instituídos como regra pela Constituição Federal.” (Doc. 64, p. 10). 



    Afirma que possuía legítima expectativa de ser nomeada, porquanto, embora tenha sido aprovada para cadastro reserva, “havia cargo vago”, “ela era a próxima na ordem de classificação”, e houve “a utilização de servidores comissionados (assessores jurídicos) para desempenhar funções inerentes ao cargo de procurador jurídico, em detrimento da recorrente” (Doc. 64, p. 17). 



    Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos anteriores, teria reconhecido “que a nomeação de servidores comissionados, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público, configura preterição, independentemente do número de vagas oferecidas no certame.” (Doc. 64, p. 18).



    Destaca o decidido nos Recursos Extraordinários 1.033.055, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/06/2018, e 1.268.640, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/08/2020, para sustentar a inconstitucionalidade da “conduta do Município de Guaporé-RS de permitir que servidores comissionados exerçam atividades burocráticas inerentes ao assessoramento jurídico e representação judicial” da “advocacia pública no âmbito do Poder Executivo” (Doc. 64, p. 20, 21). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão proferido pela Eminente Turma Recursal a quo e, consequentemente, se determinar a nomeação da recorrente ao cargo de Procurador Jurídico do Município de Guaporé-RS” (Doc. 64, p. 25).



    O Município de Guaporé/RS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O 2º Vice-Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (i) a “questão controvertida não se enquadra no RE 837.311 (TEMA 784) (...), visto que, no caso, não se trata de candidato aprovado fora das vagas ofertadas no edital, mas sim de aprovação para cadastro reserva” (Doc. 69, p. 3); e (ii) encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da Repercussão Geral - Tema 735 (Doc. 96).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu que “o não reconhecimento da preterição pelo Órgão Julgador não está fundamentado em discussão sobre contratações temporárias” e remeteu os autos a esta Corte para a análise das questões não abarcadas pelo referido tema (Doc. 100, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, restou consignado, no voto condutor do acórdão, in litteris:



    “Em que pese as alegações tecidas pela parte autora durante o transcurso da ação, não há comprovação de que os Assessores Jurídicos excedam as atribuições previstas na legislação municipal para seu cargo, invadindo a esfera de competência do Procurador Jurídico.” (Doc. 33, p. 7)  



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente